Tribunal: TJMT
Processo: 0020388-90.2015.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0020388-90.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CRISTIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 038.431.101-66 (APELADO), ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), GABRIEL SILVA RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO), EVELIN CRISTINA SILVA RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO), G. S. R. (APELADO), É. C. S. R. (APELADO), CRISTIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 038.431.101-66 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ENIO ZANATTA - CPF: 392.832.401-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – DANO MORAL E MATERIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – MORTE DE DETENTO POR AGRESSÕES FÍSICAS SOFRIDAS DENTRO DO PRESÍDIO – DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO E MINORADO – DANO MATERIAL – PENSÃO DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO ATÉ OS FILHOS ATINGIREM 25 ANOS - MANUTENÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É dever do Estado zelar pela integridade física dos detentos que estejam nas dependências de penitenciária, devendo prestar a devida segurança no local, nos termos do art. 5º, XLIX, da CF.

Averiguado que o valor fixado pelo juízo
a quo
a título de danos morais não atendeu aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, devida a sua redução.

É devido o pensionamento mensal aos filhos menores até o limite de 25 (vinte e cinco) anos de idade, no valor de 2/3 (dois terços) do salário mínimo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

recurso de apelação cível interposto pelo

Estado de Mato Grosso

contra a sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais nº 20388-90.2015.8.11.00041, ajuizada em seu desfavor pelos menores impúberes
G.S.R e E.C.S.R.
, representados pela sua genitora
Cristiane dos Santos Silva
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-lo,
“ao pagamento da importância de R$ 100.000,00(cem mil reais), a título de danos morais,(...) bem como a título de dano material o pagamento de pensão mensal que deve ser pago no montante equivalente a 2/3 (dois terços) de um salário mínimo, devido aos autores até completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade.(...)”
, bem como das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, §§2º a 6º do CPC.

Irresignado, sustenta o apelante, em síntese, que
“o fático acontecimento narrado na inicial não tem o condão de conduzir a condenação estatal, não se podendo falar assim em nexo causal entre ação de agente público e o resultado a justificar a responsabilidade objetiva”.
(id 18198493)

Aduz que
“na hipótese sub examine, como se vê das peças do processo, o infeliz incidente que ocasionou a morte do Sr. Rogério Rodrigues foi provocado por outros presos, não havendo qualquer prova de envolvimento direto de agentes públicos no fato danoso”.
(id 18198493)

Diante disso, assevera que
“sem qualquer sombra de dúvidas, que na hipótese dos descabe a responsabilidade objetiva do Estado para condená-lo a indenizar o autor pelos supostos danos morais decorrentes de lesões corporais que alega ter sofrido”.
Isso porque, “
apesar de toda a vigilância exercida sobre os internos, um ou vários deles prática, contra um companheiro, lesão corporal ou mesmo homicídio (como ocorre in casu), nenhuma responsabilidade se pode imputar ao Estado”
. (id 18198493)

Sustenta, por outro lado, que
“caso não retificada a sentença com a improcedência do pedido (o que não se espera), requer-se a redução do valor fixado a título de danos morais levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
. (id 18198494)

Outrossim, quanto ao dano material, assevera que não existe comprovação nos autos que o detento possuía emprego fixo e que, na ocasião do óbito, contribuía para o sustento familiar.

Ao final, defende que a correção monetária deve ser feita pela TR até 25/03/2015 e, após, pelo IPCA-E.

Os apelados em suas contrarrazões sustentam que o Estado foi negligente em não garantir a integridade de seus detentos, razão pela qual deve ser responsabilizado. Defendem que a indenização não deve ser reduzida, pois arbitrada de forma razoável, assim como a pensão mensal. Além disso, preconizam que os índices de atualização devem ser mantidos, pois fixados na forma da lei.

Sem parecer ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) e os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer), que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Dito isso, do exame dos autos constata-se que o detento
Rogerio Rodrigues
, genitor dos menores, encontrava-se encarcerado no Presídio Pascoal Ramos, acusado de ter cometido crime de receptação, quando foi brutalmente assassinado por intermédio de ‘chuços’ realizados por outros detentos.

Segundo restou apurado no laudo pericial, o recuperando foi encontrado morto no presídio, no dia 22/04/2009, com sinais de agressão proferida por mais de um agressor, cuja morte foi provocada por choque hipovolêmico.

Pois bem, é sabido que o sistema jurídico brasileiro adota a responsabilidade patrimonial objetiva do Estado e das prestadoras de serviço público sob a forma da teoria do risco administrativo.

Tal assertiva encontra respaldo legal no art. 37, §6º, da Constituição da República Federativa do Brasil,
in verbis
:

"As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".

Portanto, para que incida a responsabilidade objetiva, em razão dos termos da norma constitucional em destaque, há necessidade de que o dano causado a terceiros seja provocado por agentes estatais nessa qualidade. É, aliás, o que se depreende da pertinente lição de Hely Lopes Meirelles (Direito Administrativo Brasileiro, págs. 560-562, Ed. Malheiros, 1994).

Todavia, os apelados buscam indenização em virtude da omissão imputada ao ente público, considerando a falha no dever de fornecer segurança na cadeia pública.

Neste liame, incide o princípio geral da culpa civil, na modalidade de imprudência, negligência ou imperícia na realização do serviço público que causou o dano, daí exigir-se a prova da culpa da administração.

Dessa forma, reconhecida a responsabilidade subjetiva do ente público, tendo em vista se tratar de omissão genérica, resta analisar se restou demonstrada a conduta, o dano, o respectivo nexo de causalidade, bem como a culpa ou o dolo da Administração Pública.

In casu
, a conduta do Estado evidencia-se a partir do momento em que este deixa de cumprir com seu dever de assegurar/proteger seus detentos, isso porque o art. 5º, XLIX, da Constituição Federal assegura aos presos o respeito e a integridade física e moral. Assim, desrespeitado tal preceito haverá falha na prestação do serviço pela administração, motivo pelo qual deverá indenizar.

O nexo causal é evidente, pois o genitor dos menores estava sob a custódia do Estado quando sofreu as agressões físicas, conforme consta do laudo pericial (id. 18196488 e 18196489).

Com relação ao dano, é razoável presumir-se o abalo psíquico sofrido pelos filhos do falecido, pois ficarão privados da convivência com o “de cujus”.

E a culpa é indiscutível, visto que o apelante possuía condições de evitar o episódio, uma vez que não é permitido o uso de ‘chuços’ dentro das celas e os agentes carcerários tem a obrigação de vigiar os detentos, resguardando a integridade física.

Dessa forma, comprovado o nexo de causalidade entre a conduta negligente do apelante, ante a não adoção dos devidos cuidados na vigilância e integridade do recuperando, cabe a este arcar com o pagamento da indenização correspondente.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MORTE DE DETENTO — CONDUTA OMISSIVA DE AGENTE PÚBLICO — DEVER DE CUSTÓDIA — NÃO CUMPRIMENTO — INDENIZAÇÃO AOS FILHOS DA VÍTIMA — CABIMENTO.DANOS MORAIS — FIXAÇÃO EM DEMASIA — REDUÇÃO — IMPRESCINDIBILIDADE.ATUALIZAÇÃO DE VALORES — DANOS MORAIS E MATERIAIS — VERBETES Nº 43, 54 E 362 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — OBSERVÂNCIA. Comprovada a omissão do Estado em custodiar o detento, seu dever de indenizar é inquestionável. O quantum deve ser fixado de forma a corroborar a razoabilidade e proporcionalidade. Assim, devida é a redução da condenação em danos morais ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada um dos filhos da vítima, que se apresenta adequado, à luz do contexto fático. Para fins de atualização dos valores devidos a título de danos morais e materiais, observa-se o disposto nos verbetes nº 43, 54 e 362 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça. Recurso do Estado de Mato Grosso provido em parte. Recurso adesivo de Rafael da Cruz Ramirez da Silva, Luiz Augusto da Cruz Ramirez da Silva e Aline Fernanda da Cruz Ramirez da Silva parcialmente provido. Sentença retificada em parte”.
(Apelação / Remessa Necessária 154802/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/04/2016, Publicado no DJE 09/05/2016)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – DANO MORAL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – MORTE DE REEDUCANDO AGREDIDO DENTRO DO PRESÍDIO – INDENIZAÇÃO À FILHA DA VÍTIMA – DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO E MINORADO – RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO. É dever do Estado zelar pela integridade física dos detentos que estejam nas dependências da penitenciária, devendo prestar a devida segurança no local, nos termos do art. 5º, XLIX, da CF. Os danos morais devem ser reduzidos, tendo em vista que se mostra razoável e adequado para compensar o sofrimento causado à autora, e para desestimular a repetição da conduta por parte do réu, sem ocasionar o enriquecimento das partes”.
(N.U 0001505-30.2013.8.11.0053, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018)

Desse modo é inegável que a conduta omissiva praticada pelo apelante causou aos apelados dano moral puro, consubstanciado na dor e sofrimento decorrente da perda de seu genitor, devendo a responsabilidade ser mantida.

Por outro lado, o apelante alega que o
quantum
indenizatório por dano moral, fixado em R$ 100.000,00 (cem mil reais), está muito além da lesão sofrida, perquirindo a reforma da sentença para diminuir o seu valor.

No que diz respeito à quantificação do dano moral, é verdade que o patrimônio moral das pessoas físicas e jurídicas não pode ser transformado em fonte de lucro ou polo de obtenção de riqueza. Não se admite a indenização como instrumento de enriquecimento ilimitado do ofendido, transformando-se o direito ao ressarcimento em loteria premiada, ou sorte grande, de forma a tornar um bom negócio o sofrimento produzido.

A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar aos ofendidos uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Levando-se em consideração o caso em análise, tem-se que o valor indenizatório pela conduta omissiva do agente público quanto à integridade física do preso deve ser minorado.

Com efeito, à vista das peculiaridades do caso concreto, a indenização deve ser reduzida para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para cada apelado, totalizando o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), tendo em vista que se mostra razoável e adequada para compensar o sofrimento causado e para desestimular a repetição da conduta por parte do recorrente, sem ocasionar o enriquecimento das partes.

Quanto à pensão mensal aos apelados em 2/3 do salário mínimo, até completarem 25 (vinte e cinco) anos, deve ser mantida, pois, segundo o Superior Tribunal de Justiça, o pensionamento aos filhos menores é devido até o referido limite de idade, uma vez que a dependência dos mesmos é presumida, conforme precedentes:

“Consoante o entendimento desta Corte, "a dependência econômica de filho menor em relação aos pais é presumida, dispensando a demonstração por qualquer outro meio de prova"
(STJ, AgRg no Ag 1.294.094/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 06/02/2015)

[...] O artigo 948, II, do CC, tem recebido no E. STJ a exegese de que: É devida a pensão aos filhos menores até o limite de 25 (vinte e cinco) anos de idade. Precedentes: REsp 674.586/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJ 02.05.2006; REsp 603.984/MT, DJ 16.11.2004. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.
(REsp 1095309/AM, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/05/2009, DJe 01/06/2009).

Por fim, no que concerne aos índices a serem aplicados para fins de atualização de valores devidos pelo apelante, sendo a matéria sob exame de ordem pública, determino a incidência do Tema 810/STF.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do ESTADO DE MATO GROSSO, apenas para reduzir a indenização por danos morais para o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para cada apelado, corrigido com base no Tema 810 do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2019